Tribunal: TJMT
Processo: 1011736-60.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011736-60.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[K. D. S. S. - CPF: 098.458.581-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCILENE DA SILVA SOUSA - CPF: 013.136.162-73 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCILENE DA SILVA SOUSA - CPF: 013.136.162-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), K. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E EM REMESSA NECESSARIA, POR MAIORIA, RETIFICOU A SENTENÇA, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SÚMULA 421, DO STJ – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
CIRURGIA
– OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)

–

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 STF

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence nos termos da Súmula n.o 421, do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Com a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

3.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

4.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

5.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela
DEFENSORIA

PÚBLICA

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

contra a sentença de ID. 155205166, que comporta reexame necessário,
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível de Sorriso
, MT, que julgou procedente o pleito inicial e confirmou a tutela concedida, nos seguintes termos:

“VISTO/EM

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por KAUAN DA SILVA OLIVEIRA, criança, representado por sua genitora, LUCILENE DA SILVA SOUSA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.

Relata que o assistido de apenas dois anos de idade, possui Hipertrofia grave das amígdalas com hipertrofia das adenoides (CID J35.3) e em decorrência da doença necessita de cirurgia (Otorrino cirurgia) / hipertrofia Adenoamigdalina, Hipertrofia Cii, Orosc: AII, VIDEONASO 10-2-2021, ADENOIDE OCLUINDO 80% e CCII 90%, em caráter de urgência, conforme laudo médico e espelho de regulação anexos.

Discorre que o infante por ser acometido pela doença, não tem tido desenvolvimento saudável, porquanto não consegue se alimentar corretamente, por causa das dores que a hipertrofia das amígdalas causa. Consequentemente possui baixo peso, atraso na fala, inflamações de garganta e ainda mais, está perdendo sua audição.

Discorre ainda que a perda da audição é uma consequência da falta de tratamento adequado, no caso a cirurgia, prejudicando o funcionamento da tuba auditiva, e que, se não corrigida, causará a o comprometimento completo de sua audição.

Discorre que relação ao supracitado procedimento cirúrgico, embora devidamente inserido na central de regulação desde
22/03/2021
, conforme espelho anexo, a criança ainda não foi chamada e sequer há previsão de realização da cirurgia, cabendo salientar que o procedimento é caracterizado como urgente, de forma que a demora no procedimento cirúrgico em tempo, poderá resultar em sérios danos ao desenvolvimento do infante.

Requerendo o deferimento da tutela provisória de urgência para que os Requeridos forneça ao Requerente o procedimento cirúrgico necessário, e ainda, o custeio de todos os procedimentos/medicamentos necessários à integral reestruturação da saúde da criança.

A inicial foi recebida (Id. 74314040) sendo determinado que o NAT, emitisse parecer em 72 (setenta e duas) horas a fim de subsidiar a decisão a ser exarada por este juízo.

O NAT emitiu parecer (Id. 74364602), concluindo que a criança necessita realizar a correção cirúrgica, concluindo ao final que malgrado o procedimento não seja de urgência, o procedimento deve ser liberado com a máxima brevidade, vez que a demora excessiva pode causar dano futuro e definitivo.

A tutela antecipada foi deferida (Id. 77499273), sendo
DETERMINANDO
que o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o MUNICÍPIO DE SORRISO, promovessem os atos necessários para realização da cirurgia em favor do Requerente, fixando
prazo de 60 (sessenta) dias
para o cumprimento da ordem, sob pena de a violação ao provimento mandamental acima configurar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando as partes requeridas, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis (CPC, art. 77, §2o), além do bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (Id. 78001527) alegando preliminarmente: ausência de interesse processual, princípios orçamentários; reserva do possível; do comprometimento da isonomia. No mérito, pugnou pelo julgamento improcedente da demanda.

O MUNICÍPIO DE SORRISO apresentou contestação (Id. 78391226) em preliminar alegou que o procedimento é de responsabilidade do Estado, no mérito alegou ser o ente mais fraco do Pacto Federativo – Divisão administrativa do SUS, pugnando ao final pelo julgamento improcedente da demanda.

Instado a se manifestar a parte requerente apresentou impugnação a contestação (Id. 92787541), informando que o procedimento cirúrgico foi fornecido a criança em
23/07/2022,
requerendo ao final o julgamento antecipado da demanda.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, consigno que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo cabível o julgamento antecipado do pedido, nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois o feito encontra-se suficientemente instruído, não se fazendo necessária a produção de outras provas.

No que tange às preliminares levantadas pelos requeridos, impende ressaltar que é incontestável a pertinência subjetiva dos réus para figurar no polo passivo desta ação, em que se postula a concreção do direito à saúde. Isso porque, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a responsabilidade pela satisfação da obrigação de fazer em questão é de
natureza solidária
, incidindo sobre todos os entes federativos.

Nesse sentido é o tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Município. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0001903-65.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Assim sendo, REJEITO as preliminares aventadas.

Isso posto, passo a análise do mérito. Para tanto, trago à colação alguns dispositivos constitucionais,
in verbis
:

Art.1o. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)
III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida
, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
..

Art. 6° -
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 194
– A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar
os direitos relativos à saúde
, à previdência e à assistência social. Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:
I – universalidade da cobertura e do atendimento
;

Art. 196 –
A saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197 –
São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado
.” (destaques acrescidos).

Ainda, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 7o A criança e o adolescente têm direito à proteção
à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência
.

Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à
saúde da criança e do adolescente
, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (destaques acrescidos).

Dos dispositivos supra, depreende-se que o direito à vida e, por conseguinte, à saúde, deteve do constituinte tratamento prioritário posto integrar o mínimo existencial, as necessidades básicas, sem os quais a dignidade humana fica comprometida.

Daí, que princípios nortes da seguridade social, mais especificamente da saúde, como o da universalidade da cobertura e do atendimento, devem ser observados, sobretudo, pelo Poder Público, sendo infrutífera a tese do caráter programático das normas sociais e ausência de solidariedade entre os entes. Aliás, é esse o entendimento do egrégio Supremo Tribunal Federal
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 2. Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3o, da CF). 3. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que o fornecimento de fraldas descartáveis à ora recorrida seria, ou não, imprescindível à sua saúde, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO FRALDAS DESCARTÁVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RECURSOS DA AUTORA. COMPROVAÇÃO.
1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. 2. (...) pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios. 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. Apelações desprovidas.”
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 668724 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 15-05-2012 PUBLIC 16-05-2012).

Registre-se que, como se não bastasse à proteção constitucional, o direito social à saúde encontra sustentado também na Lei 8.080/90, que, em seu art.2o, atribui ao Estado, isto é, a todos os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a obrigação de providenciar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, senão vejamos:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Corroborando com o raciocínio supra exposto, mister transcrever o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 7o E 18 DA LEI 8.080/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. Na origem, trata-se de ação civil pública proposta pelo Parquet estadual, em face do Estado da Paraíba, pleiteando o fornecimento de tratamento cirúrgico a menor, diagnosticada com Escoliose Dorno Lombar grave e progressiva, sem condições financeiras de arcar com o valor da cirurgia. O Tribunal de origem, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença de procedência.
(...) IV. Ademais, o acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013).
Nessa linha, o entendimento reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente" (STF, RE 855.178/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO, DJe de 13/03/2015). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 899.724/PB, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

A tese que também inexitosa é a da reserva do possível segundo a qual seria inadmissível ao Poder Público criar despesas fora do orçamento. Ora, ao tentar sopesar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, obviamente que este sucumbirá, em razão de aqueles serem bens de primeira grandeza.

Destarte, cabe ao Poder Público, qualquer que seja o ente da federação, organizar suas finanças, dentro das diretrizes legais, a fim de possibilitar a prestação de ações e serviços públicos de saúde, atendendo de forma adequada às necessidades da população.

Em todo caso, mesmo que os Entes Públicos comprovasse o esvaziamento de seus recursos, ainda assim persiste a obrigação de prestação do serviço de saúde, haja vista que o valor vida se encontra em patamar superior ao interesse econômico destes, conforme já se posicionou o STF:

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5, caput), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema, que razões de ordem ético-jurídica impõe ao julgador uma só e possível opção: o respeito indeclinável à vida (PETMC 1246/SC, rel. Min. CELSO DE MELLO).

No caso em tela, não há dúvidas de que é direito do infante de receber do Estado (em sentido lato) o tratamento necessário e indispensável para o restabelecimento de sua saúde, incluindo a realização de procedimento cirúrgico, exames, internação, mesmo que tais tratamentos somente possam ser realizados em ente federativo diverso do domicilio do paciente.

Quanto a esse ponto, registro que a Administração Pública não pode se opor ao cumprimento de um dever constitucional, ainda mais em se tratando de saúde pública, com o fundamento da limitação orçamentária ou a cláusula da reserva do possível.

Logo, conclui-se que se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando esta em jogo o direito fundamental da saúde e inexiste a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira do ente estatal, como na hipótese.

No mesmo sentido, versando sobre o direito à saúde, trago o aresto do STF e STJ:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O papel do poder judiciário na implementação de políticas públicas instituídas pela constituição e não efetivadas pelo poder público – a fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos: impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao poder público – a teoria da “restrição das restrições” (ou da “limitação das limitações”) – Caráter cogente e vinculante das normas constitucionais, inclusive daquelas de conteúdo programático, que veiculam diretrizes de políticas públicas, especialmente na área da saúde (CF, ARTS. 6o, 196 E 197) – A Questão Das “Escolhas Trágicas” – A colmatação de omissões inconstitucionais como necessidade institucional fundada em comportamento afirmativo dos juízes e tribunais e de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito – Controle jurisdicional de legitimidade da omissão do poder público: atividade de fiscalização judicial que se justifica pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais (proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso) [...]. (ARE 745745 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PUBLIC 19-12-2014).

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. ALTO CUSTO. ENFOQUE CONSTITUCIONAL.
RESERVA DO POSSÍVEL E NORMAS FINANCEIRAS.

REEXAME DE PROVAS. 1. A saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, todos em conjunto. 2. Com relação à responsabilidade do município no fornecimento de medicamentos de alto custo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia sob o enfoque eminentemente constitucional, ao entender que o direito à saúde decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Quanto à alegação baseada na reserva do possível e no descumprimento de normas financeiras, o Tribunal a quo deixou claro que, na hipótese dos autos, não ocorre a inviabilidade financeira. Modificar o acórdão, nesse aspecto, demanda o reexame das provas dos autos. Súmula 7/STJ. 4. Registre-se, por fim, que o reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte não enseja o sobrestamento do julgamento dos recursos especiais que tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no AREsp 681.618/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

O direito social, dentre os direitos fundamentais, é notável pela finalidade de realizar a justiça distributiva, de sorte que aquele que originariamente não teria condições de usufruir os direitos fundamentais alcançaria nos direitos sociais, elencados na Constituição Federal, o meio para se igualar aos demais, com o desenvolvimento de uma vida digna. Afinal, pertencentes à segunda geração dos direitos fundamentais, visam nada mais nada menos que a igualdade entre os homens.

Em suma, o cidadão não pode ter obstaculizado o seu direito constitucional à saúde por questões de ordem orçamentária.

Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda para determinar o cumprimento daquele comando originário, o modo como o demandado cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com o beneficiário.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA –
CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

Ademais, a documentação médica acostada aos autos (Id. 71755467), dá conta da imprescindibilidade e urgência do procedimento pleiteado na exordial. Não se olvide, ademais, que o médico recomendou expressamente prioridade na realização do procedimento, motivo pelo qual não cabe ao órgão executivo alocar a paciente em fila de espera sem que demonstre sua organização de acordo com as prioridades recomendadas pelos profissionais de saúde.

Enfim, malgrado o SUS (Sistema Único de Saúde) seja uma das maiores redes públicas de saúde do mundo, abrangendo um universo de serviços que vão do simples atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, não se pode admitir que um cidadão fique por tanto tempo aguardando tratamento, o que representa grave violação ao postulado normativo da dignidade da pessoa humana.

Hely Lopes Meirelles leciona que:
“Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial adequada, que para tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao Judiciário praticar o ato omitido pela Administração, mas, sim, impor sua prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.”
(in “Direito Administrativo Brasileiro”, 26a edição, Malheiros Editores, p. 106).

Ora, se é vedado à administração tomar tempo abusivamente longo para agendar o procedimento, ainda que eletivo, pior seria quando se tratasse de procedimento urgente. Destarte, de rigor o acolhimento do pleito de obrigação de fazer.

DISPOSITIVO.

Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da exordial, para confirmar a tutela concedida e
CONDENAR
os requeridos MUNICÍPIO DE SORRISO e ESTADO DE MATO GROSSO,
SOLIDARIAMENTE
, na OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em realizar o procedimento cirúrgico requisitado na inicial,
bem como providenciar todos os exames e medicamentos que se fizer necessário para o reestabelecimento da saúde do infante,
sob pena de incorrer em crime de desobediência e ato de improbidade administrativa, sem prejuízo de, se o caso, imposição de multa e bloqueio de verbas públicas, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.

Destarte, uma vez que a parte requerente informou que o procedimento cirúrgico já foi realizado, dou por cumprida a obrigação.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

DEIXO
de condenar os requeridos do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Por outro lado, em observância ao princípio da simetria e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1407860/RJ, DJe 18/12/2013), deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO, ARQUIVE-SE
o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE,
expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 19 de agosto de 2022.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito”.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

insurge-se, tão somente, alegando que faz jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais (ID. 155205168).

O
Estado de Mato Grosso
e o
Município de
Sorrido, MT,
apresentaram contrarrazões, nas quais pugnam pelo não provimento do recurso (ID’s. 155205168 e 155205170).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina pelo não provimento do apelo
(ID. 158438683).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto
pela Defensoria Pública do
Estado de Mato Grosso
contra a sentença,

proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Dr. Anderson Candiotto
, que, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
,
proposta pela
Defensoria Pública de Mato Grosso
,
representando os interesses do menor Kauan da Silva Oliveira, este
representado por sua genitora,
Lucilene da Silva Sousa, em face do
Estado de Mato Grosso
e
do Município de Sorriso, MT
, julgou procedente os pedidos formulado na petição inicial
.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No concernente ao
apelo da Defensoria Pública, restringe-se à questão do arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, argumentando que faz jus ao recebimento da verba, em razão do êxito na demanda.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que razão não assiste à parte apelante.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso. O assunto está, inclusive, sumulado, senão vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Além disso, após a implantação da Emenda Constitucional n.o 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, não mais sendo possível a condenação em honorários advocatícios em favor dessa instituição em nenhuma hipótese, ou seja, independentemente de estar ou não atuando contra o ente federativo a que pertence.

A propósito, veja-se a redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional n.o 80/2014:

“Art. 134.

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional n.o 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue, confira-se:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO E MUNICÍPIO. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (N.U 1001302-82.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)’’.

Logo, não cabe o recebimento da verba requerida pela Defensoria Pública quando a parte contrária for pessoa jurídica de direito público à qual ela pertence, tampouco quando sucumbente os municípios.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Outrossim, como cediço, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desse modo, tendo em vista que o paciente não tem condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

Logo, indeferir o tratamento indicado implica na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA –SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto em linhas anteriores, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793, já transcrito em linhas anteriores, reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1o, da CF estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
” da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte autora busca, na ação de base, a disponibilização de tratamento médico de alta especialidade e complexidade, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS.

Nessa esteira, concluo que, embora o Município de Sorriso, MT seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – HOME CARE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196, DA CRF – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. Sendo o Sistema Único de Saúde composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). O cumprimento da obrigação, relativa a disponibilização de tratamento de alto custo, deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

(TJ-MT 10008279720228110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNIICIPAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR – REJEITADAS – DIAGNÓSTICO DE TETRAPLEGIA FLÁCIDA POR TRAUMA RAQUIMEDULAR DEFINITIVO – NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RETIFICADA APENAS PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ESTADO DE MATO GROSSO. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

(TJ-MT 10096673320218110015 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2023)

Diante disso, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento em questão pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, em sede de reexame necessário,
RETIFICO, EM PARTE
, a sentença, tão somente para direcionar o cumprimento de obrigação, primeiramente, ao Estado, conforme Tema n.o 793, do STF.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Quanto ao recurso, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, no sentido de negar provimento a ele.

Em relação ao reexame, penso que não é juridicamente possível nem moralmente aceitável, em sede de remessa necessária (artigo 496 do Código de Processo Civil), tratar do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde, pois importaria na reforma da sentença para pior (
reformatio in pejus
) em prejuízo da Fazenda Pública, como enfatiza o verbete no 45 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública
”, pelo que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023